Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708736-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DARMI RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. CPC 486 e 286 II. Litispendência: a identidade parcial de pedidos impõe o reconhecimento da litispendência nos limites da coincidência. Decisão mantida. A recorrente alega violação, em síntese, aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 998 do Código de Processo Civil, asseverando que pode a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Entende que não foi devidamente observada a desistência do recurso interposto. Aduz que resta claro a incoerência na alegação de litispendência dos autos em epígrafe com os de no 0709661-60.2018.8.07.0001; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 998 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 16320381): (...) Entretanto quando proferia a decisão agravada estava configurada a litispendência, pois ausente a comprovação do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 0709661-60.2018.8.07.0001. Assim tratando-se de coincidência parcial de pedidos, a litispendência deverá ser pronunciada nos limites da identidade. É, ainda que assim não fosse, de acordo com CPC 486, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito não impede que a parte proponha de novo a ação. No entanto, a proposição de uma nova demanda (processo no 0709661-60.2018.8.07.0001) está condicionada à distribuição por dependência, nos termos do CPC 286, II, em respeito ao princípio do juiz natural. (...) A pretexto de suprir omissão, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 e seguintes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028